Tribunal: TJMT
Processo: 1018663-02.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018663-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANIA MARTINS - CPF: 038.372.781-23 (ADVOGADO), UEZER NAMURA SOUZA AMADEU - CPF: 899.339.151-34 (AGRAVANTE), EVERSON DE SOUZA CORREIA AMADEU - CPF: 874.393.791-87 (AGRAVADO), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - REQUISITOS DEMONSTRADOS – FRUIÇÃO EXCLUSIVA DO IMÓVEL – NECESSIDADE DO CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AO COPROPRIETÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Desde o exame sumário do presente agravo, não se vislumbrou qualquer desacerto na decisão combatida, a qual acertadamente reconheceu o direito autor, ora agravado, de receber o pagamento de alugueis sobre 50% do imóvel de que é coproprietário e que está sendo desfrutado com exclusividade pela agravante.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UEZER NAMURA SOUZA AMADEU ROJAS, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Extinção de Condomínio c/c Arbitramento de Aluguéis de nº 4855-73.2020.8.11.0055, proposta por EVERSON DE SOUZA CORREIA AMADEU, deferiu o pedido de tutela de urgência, para fixar o valor de aluguel provisório em favor do agravado, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), correspondente a sua quota da propriedade de 50%, a ser pago mensalmente pela demandada, ora agravante.

Para tanto, a agravante narra que o imóvel, objeto do litígio, foi adquirido em razão da partilha realizada nos autos do processo de inventário de sua genitora, Sra. Eloina de Souza Correia Amadeu, e pela renúncia da quota parte do seu genitor, Sr. Antônio Amadeu.

Esclarece que nunca se opôs ao direito do agravado sobre o referido bem imóvel, tanto que, inclusive, o dividiam como moradia, mormente em razão de o autor ser portador de paraplegia.

Aduz que não pode ser penalizada com o pagamento de alugueis, tendo em conta que a saída do imóvel se deu em razão da prática de violência doméstica perpetrada pelo próprio agravado, ou seja, por sua própria conduta hostil.

Discorre que o agravado possui outras fontes de renda, tais como aluguel de outro imóvel, aposentadoria e frete de dois caminhões.

Por fim, diz não concordar com o valor do aluguel fixado pelo Juízo de origem, que defende não corresponder às avaliações realizadas unilateralmente.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência que fixou o valor de aluguel provisório em favor do agravado, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), correspondente a sua quota da propriedade de 50%, a ser pago mensalmente pela demandada, ora agravante.

Pois bem.

Como cediço, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Além disso, a pretensão antecipada não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Apenas para melhor elucidar a questão, o imóvel, objeto da lide é de propriedade comum entre a agravante o agravado, os quais receberam o bem como herança e agora contendem sobre a contrapartida financeira, que a demandada deve em razão da fruição exclusiva do bem.

No presente caso, não há qualquer desacerto da decisão recorrida, pois foram observados os requisitos autorizadores tutela juridisdicional.

É que, desde o exame sumário do presente agravo, não se vislumbrou qualquer desacerto na decisão combatida, a qual acertadamente reconheceu o direito autor, ora agravado, de receber o pagamento de alugueis sobre 50% do imóvel de que é coproprietário e que está sendo desfrutado com exclusividade pela agravante.

O valor a ser pago pela agravante em favor do agravado, corresponde a 50% do valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais) do aluguel, encontrado por meio de prévia e minuciosa avaliação determinada pelo Juízo de origem.

Por essa razão, não há qualquer argumento plausível e que se sobreponha os fundamentos de decisão de base que reconheceu o direito legítimo do recorrido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020